Tribunal: TJMT
Processo: 1017376-56.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017376-56.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRENTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), APARECIDA DONIZETI DE SOUZA - CPF: 017.734.938-76 (RECORRIDO), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS- PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1017376-56.2020.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Banco Santander (Brasil) S/A (Banco Olé Consignado)

Recorrida(s):

Aparecida Donizeti de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de outubro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante descontos indevidos em benefício previdenciário e não restando comprovada a origem dos débitos, resta configurado o dano moral decorrente de falha, bem como o dever de restituir.

Mantem-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ex positis
,
opino pela parcial procedência
dos pedidos formulados na inicial para:

a) declarar a nulidade do contrato objeto da presente demanda;

b) determinar a restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, corrigidos monetariamente pela média dos índices INPC/IGP-DI, desde cada desembolso até a citação, a partir de quando deverá incidir a SELIC, que engloba tanto os juros de mora, quanto a correção monetária; impondo à parte autora a devolução, de forma simples, da quantia devidamente creditada a seu favor, ressalvada a possibilidade da compensação prevista no art. 368, do Código Civil, valor que deverá ser corrigido monetariamente pela média dos índices INPC/IGP-DI, sem juros de mora nessa hipótese;

c) condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir desta data;

Com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.
”.

Em se tratando de relação de consumo, como é o caso em análise, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Réu em suas razões recursais, afirma que a contratação do empréstimo consignado – cartão de crédito foi realizada de modo legítimo, não havendo qualquer irregularidade que pudesse ensejar a declaração de nulidade do negócio. Por fim, requer a exclusão do dano moral ou a redução do seu valor, e, se a condenação for mantida, que haja a compensação pelo valor supostamente transferido a Autora.

Verifico através dos documentos juntados aos autos, que houveram descontos no benefício previdenciário da Autora, nos valores de R$ 1.100,37 e R$ 394,21.

Oportunizado ao Réu comprovar a licitude dos descontos e a origem do negócio, o mesmo quedou-se inerte, visto que em sua contestação não apresentou qualquer documento ou indício de prova que pudesse justificar os descontos, já que não trouxe aos autos o contrato assinado.

Diante da teoria do risco da atividade, é inegável que a instituição financeira agiu com culpa (negligência) por não ter tomado as cautelas necessárias para verificar as transações por ela perpetradas, permitindo que fossem realizados descontos indevidos em benefício previdenciário da Autora.

Estando firmemente verificada na hipótese a responsabilidade objetiva do Réu, cabe-lhe restituir os prejuízos de ordem material, ao atingir verba de natureza alimentar, assim como os de cunho moral, configurados
in re ipsa
, não se podendo mitigar o abalo psicológico e os demais transtornos sofridos pelo Autor.

Já em relação ao
quantum
indenizatório, deve ser arbitrado em patamar que ofereça compensação ao lesado, para atenuar o sofrimento havido, e inflija sanção ao causador do dano, visando coibir a reiteração da prática de atos lesivos à personalidade de outrem, bem como seja compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

À vista de tais critérios, no tocante ao pedido no sentido de redução do
quantum
indenizatório entendo que não deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está de acordo com os valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal Única, em casos análogos.

Em relação a devolução dos valores creditados na conta corrente da Autora, ficou determinado na sentença que:

Lado outro, em razão da declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, a fim de garantir o retorno ao
status quo ante
, impõe-se a parte Autora a devolução, de forma simples, da quantia creditada a seu favor (R$ 8.018,59), acrescidos apenas de correção monetária.

Já em relação a necessidade da Autora efetuar a quitação das compras efetuadas mediante cartão de crédito, não restou comprovado nos autos a existência de qualquer compra efetuada, levando em consideração a inexistência de juntada de faturas.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Reclamado, mas
Nego-lhe Provimento
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021